Tribunal: STF
Processo: ARE 1254901
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso , assim ementado: (eDOC 9, pp. 1/2)



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AGENTE PRISIONAL — CHEFE DO PLANTÃO — DEVER DE VIGILÂNCIA E CUIDADO — PERMISSÃO DE SAÍDE E RETIRADA DA UNIDADE PRISIONAL EM DESCOMPASSO DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL- FACILITAÇÃO DE FUGA DO PRESO UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PÚBLICO — ELEMENTO SUBJETIVO PRESENTE — RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA MANTIDA. : 1. "O entendimento do STJ é de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9° e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. 4. É pacifica a jurisprudência do STJ no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser especifico, sendo suficiente o dolo genérico que ficou devidamente demonstrado no caso dos autos." (REsp 1656384/SP Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda 'Turma, julgado em 28/03/2017, DJe 02/05/2017) Não há como afastar-o dolo, uma vez que agiu de fôrma livre e consciente; autorizou e retirou o preso da Cadeia Pública, em descompasso com o previsto no artigo 120 da LEP, utilizando-se de viatura policial, e depois ainda lhe retirou as algemas; quando chegou à chácara, local aberto e de fácil evasão, consentindo com o resultado da fuga. Recurso desprovido. Sentença mantida.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 13, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais aduz-se, que:



    “a a falta de motivação resulta em sérios problemas, primeiro ofende o princípio do contraditório, pois a parte derrotada na decisão não tem como elaborar um possível recurso para instância superior, visto que não está claro o motivo que seu pedido ou sua defesa foi rejeitado pelo juiz. Segundo ofenderia o princípio da publicidade, já que todos tem o direito de ter acesso às decisões judiciais (salvo exceções, como as decisões de segredo de justiça).” (eDOC 16, p. 10)



     



    Sustenta-se, que:



     “para eventual condenação, como é necessário o agente ter o dolo genérico em qualquer das figuras, ou seja, ter a vontade livre e consciente de praticar uma das ações previstas no tipo, restou demonstrado que não teve o acusado cometido a transgressões ora imputada. Ausente nos autos prova do dolo especifico, não há como se estabelecer o Decreto condenatório. Resta claro que a conduta não se enquadra aos dispositivos legais cuja infração se alega, portanto, caracteriza manifesta conduta atípica, impossível de se atribuir qualquer decreto condenatório.” (eDOC 16, p. 11) 



    A Vice-Presidência TJMS negou seguimento ao recurso extraordinário, mediante a aplicação do tema 339 da repercussão geral, e, ainda, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 284 do STF. (eDOC 22, p. 3)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (tema 339), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC. Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 – Grifos originais) 



    Ainda que superado tal óbice, consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se deu mediante a aplicação do tema 339 da repercussão geral, e, ainda, pela incidência da súmula 284 do STF. (eDOC 22, p. 3)



    No que concerne à inadmissão do recurso com base na constatação da incidência da súmula 284 do STF, verifica-se que o agravante nada alegou a respeito desse fundamento. O recurso, portanto, não ataca, de forma específica, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF, por ser manifestamente incabível.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente